Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020378-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.949.156/0001-01 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), NACIONAL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 17.849.716/0001-60 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO – LOCAÇÃO COMERCIAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS CUMULADOS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DOS ALUGUEIS VENCIDOS DURANTE O CURSO DA DEMANDA – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança judicial e resolução da lide por força de sentença de mérito, deixam de serem exigíveis os honorários contratuais extrajudiciais, passando a incidir apenas honorários sucumbenciais, arbitrados judicialmente.

Tal qual requerido na exordial, e em consonância com o estabelecido no art. 323 do CPC, de rigor a inclusão na condenação dos alugueis vencidos durante o curso da ação, até a desocupação do imóvel.

Adequada a distribuição do ônus sucumbencial realizada de forma proporcional entre as partes à luz do decaimento dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1020378-48.2023.8.11.0041

APELANTE:
KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO:

NACIONAL COMUNICAÇÃO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Despejo
ajuizada em face de NACIONAL COMUNICAÇÃO LTDA. (proc. n. 1020378-48.2023.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
a) declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes; b) declarar a perda do objeto quanto ao pedido de despejo, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel; e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 123.096,47 (cento e vinte e três mil, noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M (Cláusula 19ª do contrato), ambos a partir do vencimento de cada parcela
”, condenando as partes,

diante da sucumbência recíproca, ao “
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, na proporção de 10% para a autora e 90% para a requerida".

Em suas razões, aduz a validade da cláusula de honorários contratuais e sua cumulação com os honorários sucumbenciais, conforme entendimento jurisprudencial, uma vez que possuem naturezas diversas, devendo ser prestigiados os princípios da liberdade contratual e do
pacta sunt servanda
.

Afirma a necessidade de inclusão na condenação das parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação, conforme requerido na exordial.

Aponta, ainda, a impossibilidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, diante do decaimento mínimo da empresa Apelante.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 288347903).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta por KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança
ajuizada em face de NACIONAL COMUNICAÇÃO LTDA. (proc. n. 1020378-48.2023.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 123.096,47 a título de alugueis devidos.

Pois bem.

Conquanto não se desconheça a existência de posicionamento jurisprudencial em sentido contrário, o entendimento mais recente deste Sodalício, ao qual ora me filio, é no sentido da impossibilidade de cumulação de cobrança de honorários contratuais com honorários sucumbenciais, sob pena de
bis in idem
.

Com efeito, nos termos do art. 62, II, “d”, da Lei n. 8.245/91, os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos se o locatário pretender efetuar o depósito em juízo, em purgação da mora.

Entretanto, havendo cobrança judicial e resolução da lide por força de sentença de mérito, deixam de serem exigíveis os honorários contratuais extrajudiciais, passando a incidir apenas honorários sucumbenciais, arbitrados judicialmente, em consonância com o disposto no art. 85 e parágrafos do CPC, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Nesse sentido colaciono julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CUMULADOS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos, condenando-a ao pagamento dos débitos vencidos, custas, honorários contratuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais na hipótese de procedência da ação; (ii) estabelecer se é devida a redistribuição da sucumbência em razão do decaimento parcial dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais configura bis in idem, sendo incabível quando não há purgação da mora e a solução do litígio se dá por meio de sentença, aplicando-se, nesse caso, exclusivamente os honorários de sucumbência conforme o art. 85 do CPC
. 4. A cláusula contratual que impõe ao locatário o pagamento de honorários contratuais somente é exigível se houver purgação da mora ou solução extrajudicial, o que não se verificou no caso, em que houve sentença de mérito. 5. A sucumbência deve ser repartida de forma proporcional quando ambas as partes vencem parcialmente na demanda, não sendo cabível o reconhecimento de decaimento de parte mínima quando os autores deixam de obter êxito em dois dos cinco pedidos formulados. 6. É devida a redistribuição da verba sucumbencial, fixando-se 70% de responsabilidade da ré (apelante) e 30% dos autores (apelados), com suspensão da exigibilidade da parcela devida pela ré, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Não é cabível a cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais na hipótese de procedência da ação, salvo na hipótese de purgação da mora.
2. A distribuição da sucumbência deve observar a proporcionalidade entre os pedidos formulados e o resultado do julgamento, sendo incabível reconhecer decaimento mínimo quando a parte autora tem dois pedidos rejeitados entre cinco. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.245/91, art. 62, II, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.652/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2021; TJ-MG, Apelação Cível 5169127-04.2021.8.13.0024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1014955-58.2020.8.26.0506, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 13.02.2023. (N.U 1000347-41.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CLÁUSULA QUE IMPÕE ÔNUS AO DEVEDOR – NULIDADE – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE – AUTONOMIA PRIVADA DAS PARTES – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Recurso interposto por Antônio Teodoro buscando a revogação da justiça gratuita concedida à empresa Alexandre A Capelassi de Lima EIRELI, sustentando a inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica. O apelante também busca a imposição de honorários contratuais previstos no contrato de locação. Apelação adesiva da empresa ré pleiteando a substituição do índice de correção monetária aplicado à dívida de IGPM para INPC, sob o argumento de onerosidade excessiva. II. Questão em discussão 3. A controvérsia envolve: (i) a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas; (ii) a validade da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios; e (iii) a possibilidade de alteração do índice de correção monetária pactuado em contrato. III. Razões de decidir 4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental de insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. Ausente a comprovação, revoga-se o benefício. 5.
Os honorários advocatícios contratuais previstos para demandas judiciais configuram antecipação indevida e não têm amparo no art. 85 do CPC, devendo ser mantida a decisão que os afastou
. 6. A alteração do índice de correção monetária pactuado somente é possível diante de fato superveniente que demonstre onerosidade excessiva. No caso, a inadimplência precedeu a pandemia da COVID-19, afastando a alegação de imprevisibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Apelo principal parcialmente provido para revogar a concessão da justiça gratuita. Apelação adesiva desprovida. Tese de julgamento: "1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação de insuficiência econômica. 2.
Honorários contratuais não se confundem com honorários sucumbenciais e sua cobrança judicial antecipada é vedada
. 3. Alteração do índice de correção monetária pactuado exige comprovação de fato superveniente configurando onerosidade excessiva." (N.U 1027915-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
(destaquei)

Lado outro, razão assiste à Recorrente quanto à necessidade de inclusão na condenação dos alugueis vencidos durante o curso da ação até a desocupação do imóvel, tal qual requerido na exordial e em consonância com o estabelecido no art. 323 do CPC.

Na espécie, a condenação de R$ 123.096,47 teve como limite o mês de maio de 2023, mês anterior ao ajuizamento da ação, contudo, ao que se infere dos autos, ao menos até agosto de 2023 a Apelada ainda se encontrava no imóvel, mês em que compareceu espontaneamente aos autos, afirmado que assim iria proceder de forma voluntária (Id. 288347875).

Assim, considerando que a ocupação do imóvel estendeu-se durante a tramitação do feito, de rigor a inclusão na condenação dos alugueis vencidos até tal mês.

A seu turno, não se vislumbra necessidade de reforma na distribuição do ônus sucumbencial determinado pelo Juízo
a quo
.

Deveras, conquanto a parte Autora/Apelante tenha decaído de pequena parcela de seu pedido, logrou êxito a Apelada em reduzir a dívida cobrada em mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao comprovar o pagamento de três parcelas de alugueis cobradas em juízo, o que deve ser levado em consideração quando da análise do decaimento das partes, de forma que a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 10% para a Autora/Apelante e 90% para a demandada/Apelada encontra-se adequada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar a inclusão na condenação dos alugueis vencidos até a desocupação do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025